Tribunal: TJMT
Processo: 1000828-64.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000828-64.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Juros, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), AYLON DAVID NEVES - CPF: 169.492.691-53 (AGRAVANTE), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), LUIZ GONZAGA VASCONCELOS MOREIRA - CPF: 070.961.786-00 (AGRAVADO), VALERIO DE OLIVEIRA MAZZUOLI - CPF: 218.105.788-50 (ADVOGADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C LUCROS CESSANTES – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – ATO ATACADO NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO RESULTADO OBTIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A falta de argumentação capaz de modificar a conclusão do entendimento adotado na decisão monocrática proferida no Instrumental impõe a sua manutenção.

É permitido ao Relator julgar monocraticamente o recurso, com fulcro no art. 932, III do Código de Processo Civil, quando inadmissível.

A decisão
a quo
que indeferiu o pedido de reconhecimento de erro material na sentença, desafiada por meio do recurso de agravo de instrumento não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do Diploma Processual Civil.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgado proferido no Resp n.º 696.396 e n.º 1.704.520, fixou a tese de que o rol descrito na norma acima citada não deve ser analisado de forma taxativa, de modo que é possível admitir a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada, pelo Julgador, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação. Todavia, o entendimento não se aplica ao caso, haja vista que a matéria reclama seja arguida via Ação Rescisória.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.º 1000828-64.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto por
AYLON DAVID NEVES
em virtude da decisão monocrática que, ante o princípio da taxatividade, não conheceu do Agravo de Instrumento.

O Recorrente alega que a decisão proferida pelo Juiz singular se enquadra na hipótese do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, razão pela qual o Instrumental deve ser conhecido.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões no ID. 86530500.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto por
AYLON DAVID NEVES
em virtude da decisão monocrática que, ante o princípio da taxatividade, não conheceu do Agravo de Instrumento.

Ressai do caderno processual que LUIZ GONZAGA VASCONCELOS MOREIRA ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes (n.º 0032824-33.2005.8.11.0041) em desfavor de AYLON DAVID NEVES, com a pretensão de se ver indenizado moral e materialmente pelo Agravante em virtude de suposta negligência no trato das matrizes bovinas que foram objeto do contrato de parceria firmado entre eles.

Na ocasião da propositura da demanda, o então Autor, ora Agravado, elencou os danos suportados e delimitou os valores referentes a cada uma das indenizações que entendia serem devidas pelo ora Agravante.

Após a instrução processual, o Juiz de primeiro grau julgou procedente o pedido de indenização por dano material no valor de R$ 214.000,00 (duzentos e quatorze mil reais), enquanto o valor requerido na inicial, pela perda das 59 cabeças de gado, era de R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais).

Inconformado, AYLON DAVID NEVES interpôs Recurso de Agravo de Instrumento. Nas razões recursais, pugnou pela reforma da decisão agravada, sob o argumento da ocorrência de erro material na hipótese. Ressaltou que a coisa julgada não atinge o erro material verificado na sentença, porquanto é relativizada neste caso, haja vista a disposição do art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em julgamento monocrático, ante o princípio da taxatividade, consignei que a decisão em combate não é recorrível por meio do Agravo de Instrumento, pois, além de não tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015 do Diploma Processual Civil, a via adequada para discutir sentença transitada em julgado é a ação rescisória e cumpria à parte ter alegado as razões de fato e de direito em momento oportuno.

Transcrevo a decisão na íntegra:

De plano, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade, por ausência de expressa disposição legal.

O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz o rol taxativo de decisões interlocutórias que poderão ser atacadas por meio do Agravo de Instrumento e, dentre elas, não se encontra modificar dispositivo da sentença transitada em julgado para reconhecer erro material.

Em suas razões recursais o Agravante manifesta interesse no seu pleito no seguinte sentido (ID 73245968, pg. 22):

“Inicialmente deve-se consignar que, o pedido formulado pelo agravante, desde o primeiro grau de jurisdição, não pretende desconstituir qualquer elemento declaratório ou condenatório decorrente da r. sentença, mas, apenas, limitar a parte dispositiva da sentença e o procedimento do cumprimento de sentença ao valor real do pedido apresentado nos autos e que foi objeto de apreciação e deferimento judicial.” (sem destaque no original)

Consoante se extrai dos autos, a sentença com alegado erro material teve o trânsito em julgado na data de 22/07/2008, ou seja, há mais de 10 anos, bem como, posteriormente já houve cumprimento de sentença, também extinta com resolução do mérito, com fulcro no art. 794, I do CPC.

Como se observa, o pedido formulado não deve ser conhecido, pois existe enumeração taxativa prevista no artigo 1015 do CPC para cabimento de Agravo de Instrumento, bem como, a via adequada para discutir sentença transitada em julgado seria na ação rescisória e cumpria à parte ter alegado as razões de fato e de direito em momento oportuno.

Assim, não é cabível, nos estreitos limites de cognição do Agravo de Instrumento, a discussão acerca de erro material em decisão transitada em julgado, pois, o que se pretende discutir aqui é a relativização da coisa julgada.

Consequentemente, abrangeria o mérito e a reforma da sentença e não apenas o acerto ou desacerto da decisão interlocutória agravada.

Além de não ser a via adequada, o Agravante fundamenta o pedido artigo 494, I do CPC, que nada fala que o erro material pode ser alegado ad infinitum, ou suplantar a coisa julgada. Senão vejamos:

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

Apesar do artigo autorizar a correção de inexatidões materiais ou erros de cálculo, nada diz acerca dos limites temporais para que isso ocorra e no vertente recurso, a sentença transitou em julgado há anos.

Ressalta-se ainda, que embora o erro material possa ser reconhecido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, alegado erro ocorreu no dispositivo da sentença e não pode suplantar a autoridade constitucional da coisa julgada:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; (sem destaque no original)

Com efeito, não se abre nova oportunidade de rediscutir, ad infinitum, questões já abrangidas pela autoridade da coisa julgada formal ou material.

Vale ressaltar ainda, que o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, proferido no REsp n.º 696.396 e REsp n.º 1.704.520, no sentido de que o rol descrito no art. 1.015 do CPC não deve ser analisado de forma taxativa, sendo possível admitir a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada, pelo Julgador, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação.

Na hipótese, contudo, tem-se que o entendimento da Corte Superior não se aplica ao caso em comento, pois inexiste urgência que autorize a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. COISA JULGADA. TÍTULO EXECUTIVO. EXTENSÃO, LIMITES E CONTEÚDO DA MATÉRIA TRÂNSITA EM JULGADO. RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1.SE O JUSTO DESLINDE DA CAUSA PASSA, NECESSARIAMENTE, PELA ANÁLISE DOS EFEITOS, EXTENSÃO E CONTEÚDO DA COISA JULGADA OCORRIDA EM RELAÇÃO AO ACÓRDÃO QUE INSTRUI O MÓDULO DE EXECUÇÃO, TENDO SIDO INCLUSIVE AJUIZADA DEMANDA RESCISÓRIA QUESTIONANDO A VALIDADE DO REFERIDO TÍTULO, EVIDENTE A IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO EM SEDE RECURSAL. 2.RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-DF - AGI: 20070020097422 DF, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 31/10/2007, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: DJU 28/03/2008 Pág. : 85)

AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - AUSÊNCIA DE ABORDAGEM NO MOMENTO OPORTUNO - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - AÇÃO RESCISÓRIA - CABIMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Após o trânsito em julgado da sentença, eventual ausência de manifestação sobre matéria de ordem pública somente pode ser arguida pela via da ação rescisória. (TJ-MT - AGV: 00058794920168110000 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 17/02/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/02/2016).

Nessa esteira, à toda evidência, o ato judicial invectivado não comporta a interposição do Agravo de Instrumento.

Posto isso, não conheço do agravo, nos termos do artigo 932, III do CPC, por ser manifestamente inadmissível.

Pois bem. Não se desconhece o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça exteriorizado no REsp n.º 696.396 e REsp n.º 1.704.520, no sentido de que o rol descrito no art. 1.015 do CPC não deve ser analisado de forma taxativa, sendo possível admitir a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada, pelo Julgador, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação.

Na hipótese, no entanto, o entendimento da Corte Superior não se aplica, pois após o trânsito em julgado da sentença, eventual ausência de manifestação sobre matéria de ordem pública somente pode ser arguida via Ação Rescisória, inexistindo, ademais, urgência que autorize a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

O Agravante busca a reforma da decisão combatida, sob o argumento de que a matéria se enquadra no parágrafo único do art. 1.015 do CPC; todavia, não comporta guarida a pretensão invocada.

De acordo com o parágrafo único do dispositivo citado, cabe Agravo de Instrumento contra as decisões
interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença.

Assim,
entendo que a decisão não comporta reparos, pois escorreita ao reconhecer não ser cabível interpor Agravo de Instrumento em processo de execução já extinto por sentença, contra a qual não foi interposto recurso oportunamente.

Nesse prisma, não procede a tese levantada pelo Agravante sobre a relativização das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, uma vez que tal entendimento somente seria apropriado para processos em curso, o que não é o caso dos autos.

Com efeito, vê-se que o Agravante não trouxe argumentação suficiente para modificar a conclusão adotada na decisão guerreada.

A propósito:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA DECISÃO SINGULAR QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO A EMBARGOS À EXECUÇÃO – HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 1.015, X DO CPC/2015 – ROL TAXATIVO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Não se conhece do Agravo de Instrumento tirado contra questão que não está contemplada no taxativo rol do art. 1.015, X do CPC/2015. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018)
(TJMT. Agravo de Instrumento 1006726-63.2018.811.0000. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges. 4.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 08/08/2018. Publicado em 10/08/2018).

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho intacta a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ser manifestamente inadmissível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021